Tribunal: TJMT
Processo: 1031409-51.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031409-51.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULOGELO FRANCO LOPES - CPF: 161.641.641-68 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR – VÍCIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO PARA QUE, NO CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO, SEJA PROMOVIDO O ABATIMENTO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC) –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA INTEGRAR O JULGADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatada a omissão no Acórdão que, ao determinar a conversão do contrato e a restituição de valores, não dispôs expressamente sobre a compensação do crédito inicial liberado em favor da parte consumidora, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios.

A determinação de compensação entre o valor a ser restituído e o montante efetivamente recebido pelo consumidor é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e integrar o Acórdão, sem, contudo, modificar o mérito do que foi decidido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1031409-51.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

EULOGELO FRANCO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO
BMG
S/A
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso do ora embargado para: (I) converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo pessoal consignado; (II) determinar a repetição simples de eventuais valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; e (III) afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, argumenta que a decisão recorrida é omissa ao não se manifestar sobre a necessidade de compensação ou devolução dos valores creditados à parte embargada.

Aduz que, embora a decisão não esteja anexada no trecho analisado, a essência do argumento do Banco BMG é que, mesmo que se discuta a validade da contratação de um cartão de crédito consignado, os valores que eventualmente foram creditados na conta do consumidor devem ser considerados para fins de compensação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Embargado.

Requer que sejam sanadas as omissões apontadas, manifestando-se acerca dos valores disponibilizados na conta do Embargado e sua compensação.

Que, como consequência do afastamento das omissões, sejam atribuídos efeitos infringentes para julgar a ação improcedente, ou, sucessivamente, acolher o pedido de compensação entre o valor do crédito liberado em favor do Embargado e a indenização fixada em sentença
(Id 343606387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, com imposição de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado diante da ausência de informação clara e adequada;

(ii) definir se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado simples;

(iii) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso; e

(iv) analisar a configuração de dano moral e de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando o contratante é idoso e hipervulnerável.

A ausência de movimentação dos valores creditados, somada à inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.

Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

A controvérsia contratual e a tese jurídica sustentada pela parte autora demonstram plausibilidade, afastando a configuração de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para afastar a multa por litigância de má-fé e converter a operação em empréstimo pessoal consignado com restituição simples dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso.

2. A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.

3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.

4. A ausência de prova de má-fé afasta a condenação da parte autora por litigância temerária.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 51, IV e §1º, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I; IN INSS/PRES nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJE 24.03.2024.”

Conforme relatado, o embargante alega vício de omissão no acórdão porquanto ante a não manifestação
sobre a necessidade de compensação ou devolução dos valores creditados à parte embargada.

Razão existe ao embargante, pois, em
sede de contestação, apresentou um pedido contraposto referente a compensação dos valores recebidos pela autora, que não foi analisado.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No caso, de fato, constata-se que o acórdão embargado não enfrentou de maneira expressa o pedido de compensação feito na Contestação, dos valores depositados na conta bancária em nome da autora.

Assiste razão à instituição bancária no ponto de insurgência, vez que houve a comprovação da transferência de valores para a conta da parte autora (Id. 319248929), no valor de R$1.166,10 (mil cento e sessenta e seis reais e dez centavos), sob pena de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a fim de aperfeiçoar o julgado e evitar futuras controvérsias na fase de liquidação, impõe-se o saneamento da omissão para deixar explícito que o valor do crédito liberado em favor do embargado deverá ser compensado com os valores a serem eventualmente restituídos.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara Julgadora:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com falsificação da assinatura do autor, determinando a restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais, com compensação de R$ 3.232,37, sob o fundamento de que o valor foi creditado em conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegação de que o autor não recebeu os valores compensados, sob o argumento de que a conta bancária era fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inclusive para fins de prequestionamento.

A documentação constante dos autos demonstra que os valores foram transferidos para conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor, afastando a tese de fraude na conta.

Contudo, reconhece-se que o acórdão não abordou expressamente a alegação de inexistência de recebimento dos valores, o que configura omissão formal, ainda que rejeitada implicitamente ao admitir a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão relativa à análise explícita da alegação de não recebimento dos valores, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento: “1.
A compensação de valores em ação de nulidade de contrato fraudulento pressupõe o efetivo recebimento das quantias pelo autor. 2. Ainda que comprovada a fraude na contratação, a compensação é válida quando os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pelo autor.”

(N.U 1029978-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)
Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Ressalta-se que o acolhimento deste ponto não altera o mérito da decisão, que reconheceu o vício de consentimento e a abusividade da modalidade contratada (RMC), apenas complementa o dispositivo para garantir a correta execução do julgado.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão apontada e integrar o v. Acórdão embargado, fazendo constar que, na fase de liquidação de sentença, deverá ser promovida a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o montante do crédito efetivamente liberado em seu favor (R$ 1.166,10), devidamente corrigido, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

No mais, mantém-se inalterado o Acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026